Tribunal: STF
Processo: AI 691961
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO EXTRAORDINÁRIO – ORDEM DE APRECIAÇÃO. Em primeiro lugar, há de ser exercida a jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça, pouco importando a existência de precedentes ou a circunstância de o tema relativo a Carta Federal estar pendente de exame no Plenário do Supremo. Óptica diversa contraria a ordem natural das coisas e, portanto, o fato de o Supremo situar-se no ápice da pirâmide judiciária.